Tribunal: STF
Processo: ARE 1554870
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Litisconsórcio facultativo. Condenação global contra a fazenda pública. Honorários advocatícios. Fracionamento. Impossibilidade. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, objetivando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o fracionamento de honorários advocatícios a que o Município de Sorocaba foi condenado.



    2. O recorrente sustenta a impossibilidade de fracionamento do crédito único de honorários advocatícios, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, em desrespeito ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, requerendo o afastamento dos honorários sucumbenciais inseridos no valor homologado.



    3. Na decisão de primeira instância, foi acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, homologando-se conta que não incluía honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para incluir honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o fracionamento de crédito único, referente a honorários advocatícios, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, em execução contra a Fazenda Pública em processo que tramitou sob regime de litisconsórcio ativo facultativo.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido diverge do Tema RG nº 1.142, pelo qual se veda o fracionamento dos honorários advocatícios globais devidos pela Fazenda Pública. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de tal vedação mesmo em se tratando de litisconsórcio facultativo.



    6. O crédito do advogado, fixado de forma global sobre o valor da condenação, é uno, indivisível e autônomo em relação ao crédito dos litisconsortes, originando-se de atos processuais praticados em proveito de todos, independentemente do número de partes.



    7. A execução proporcional dos honorários advocatícios de forma fracionada, com base na fração de cada litisconsorte, afronta o art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo provido. Julgado desde logo o recurso extraordinário, com provimento, a fim de, reformado o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 



    Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Municipalidade de Sorocaba, homologando conta que não incluiu honorários advocatícios. Previsão na sentença condenatória da obrigação da Municipalidade ao pagamento de diferenças de vencimentos e honorários advocatícios a serem fixados em percentual sobre o valor da condenação. A fixação dos honorários deve observar o percentual relativo ao crédito de cada autor e não considerar o valor da totalidade da conta, pois resultaria em valor menor em desestímulo à formação de litisconsórcios. Reforma da decisão agravada para incluir honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido.” (e-doc. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 15).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Sorocaba aponta violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República e contrariado o Tema nº 1.142 do rol da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que não é possível o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte.



    3.2. Narra que “ainda não houve liquidação da decisão proferida na ação principal, já que estão em tramitação diversos cumprimentos individuais de sentença dos demais litisconsortes. Portanto, não é possível fixar honorários, pois a decisão proferida na ação de conhecimento ainda não foi liquidada em sua integralidade”.



    3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja determinado o afastamento dos honorários sucumbenciais que foram inseridos no valor homologado“ (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em divergência com o entendimento do STF a respeito da matéria, considerado o teor do Tema RG nº 1.142. Registro que, mesmo em se tratando de litisconsórcio facultativo, persiste a impossibilidade do fracionamento dos honorários advocatícios aos quais a Fazenda Pública tenha sido condenada de forma global. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 



    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 



    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 



    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 



    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 919.793-AgR-ED-EDV/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/02/2019, p. 26/06/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.



     1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento em conjunto do ARE 797.499-AgR-EDv, do RE 919.793-AgR-EDv, do RE 930.251-AgR-EDv e do RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 



    2. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de origem , está alinhado com o recente entendimento desta Corte. 



    3. Embargos acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário.”



    (RE nº 543.646-AgR-ED/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 913.589-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2019, p. 10/04/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.037.387-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONDENAÇÃO GLOBAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM MÚLTIPLAS DEMANDAS, DE FORMA FRACIONADA, CONSIDERADO O NÚMERO TOTAL DE LITISCONSORTES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO. 



    1. Mesmo em causas promovidas em regime de litisconsórcio facultativo simples, é vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global, para remunerar o trabalho prestado ao conjunto dos litisconsortes. Em casos tais, o crédito de honorários é um só e está revestido de autonomia em relação ao crédito principal, com ele não se confundindo (princípio da autonomia dos honorários de sucumbência). 



    2. Precedente em caso idêntico: RE 949.383-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/5/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 954.418-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09/08/2016, p. 31/08/2016).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator